Tribunal: TJES
Processo: 0005893-42.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar; Anulação de Débito Fiscal; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0005893-42.2016.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: INSPETORIA SAO JOAO BOSCO e outros (4)
RELATOR(A):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
–
AÇÃO DECLARATÓRIA
–
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO – ENTIDADE DE CUNHO ASSISTENCIAL E EDUCACIONAL SEM FINS LUCRATIVOS – COMPROVAÇÃO – COBRANÇA DE IPTU – INVIABILIDADE – UTILIZAÇÃO DOS IMÓVEIS PARA OS FINS ESTATUTÁRIOS – FATO NOTÓRIO
–
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO –
PREJUDICADO O REEXAME NECESSÁRIO.

1
.
No caso concreto, o Estatuto Social do instituto requerente deixa claro seu caráter educacional e assistencial sem fins lucrativos, nos termos de seus artigos 1º e 2º.

2.
Na mesma linha, constam dos autos documentos que revelam que a autora é certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social pela Secretaria Nacional de Assistência Social.

3.
Para além dos elementos formais, a autora comprova por meio de balanços patrimoniais que não distribui renda, aplicando seus recursos exclusivamente na consecução de suas finalidades estatutárias, o que denota o preenchimento dos requisitos previstos pelo artigo 14, do Código Tributário Nacional, para fins do reconhecimento da imunidade.

4.
Os argumentos da municipalidade de que os imóveis de propriedade da parte autora localizam-se em locais nobres, com relevante valorização imobiliária, não são suficientes para descaracterizar a sua utilização para fins assistenciais e educacionais, o que, aliás, cuida-se de fato notório.

5
.
Recurso conhecido e desprovido. Prejudicado o reexame necessário.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, bem como para JULGAR PREJUDICADO o reexame necessário, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

em face da r. sentença de fls. 235/237, também sujeita à reexame necessário, proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, nos autos da ação ordinária movida em seu desfavor pela
IN
SPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
, que julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

Portanto, em face de todo o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, ACOLHO o pedido autoral para DECLARAR a inexistência de relação jurídico tributária, referente a todos os tributos municipais (ISSQN, IPTU e ITBI) do município de Vitória/ES, sobre rendas/serviços/patrimônio da Inspetoria São João Bosco, haja vista gozar de imunidade tributária do art. 150, VI, “c”, CRFB, que ora RECONHEÇO. Como consequência lógica, ANULO todos os créditos tributários de IPTU sobre os imóveis de fls. 83-84, especialmente referente aos anos de 2016 a 2020, cujos valores se encontram depositados judicialmente. Assim, deve o Município de Vitória abster-se de realizar as referidas tributações sobre a esfera da requerente, ora imune. Por conseguinte, CONFIRMO as decisões de fls. 92-93, às fls. 169 e às fls. 214, de modo que JULGO O PROCESSO EXTINTO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.

CONDENO o Município de Vitória ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais fixo em 20% sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §4º, III, do CPC/15.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 242/250, o ente apelante, em síntese, afirma que:
(I)
“extrai-se tão somente que imóveis foram adquiridos pela instituição, não podendo pressupor que os mesmos nutrem finalidade religiosa, quanto mais se o bem cuja imunidade se busca é um imóvel de imensas proporções em área altamente valorizada” (fl. 248);
(II)
“para fazer jus a imunidade sob comento, a parte que pretende ser beneficiada deve demonstrar que o imóvel objeto da tributação está relacionado com suas finalidades essenciais” (fl. 248); e que
(III)
“na medida em que não fora demonstrado que a aquisição do imóvel pela requerente possui ligação com suas finalidades essenciais, a consequência inevitável é a improcedência da demanda” (fl. 249).

Conforme se depreende da inicial, sustenta a requerente que se trata de associação sem fins lucrativos, assistencial, beneficente, de caráter educativo e cultural, com vínculo com a Igreja Católica, razão pela qual pugna pelo reconhecimento da imunidade tributária prevista pelo artigo 150, inciso VI, alínea “c”, da Constituição da República
1
.

Afirma, todavia, que apesar da imunidade, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
promove normalmente à tributação de seus imóveis, o que gerou a cobrança de IPTU em seu desfavor, circunstância que ensejou a propositura da presente ação.

Segundo a lição do Professor Paulo de Barros Carvalho
2
, considerando que as instituições de educação e assistência social desempenham atividades atribuídas prioritariamente ao Estado, “antevendo as dificuldades de o Poder Público vir a empreendê-las na medida suficiente, o legislador constituinte decidiu proteger tais iniciativas com a outorga da imunidade”.

No caso concreto, o Estatuto Social do instituto requerente deixa claro seu caráter educacional e assistencial sem fins lucrativos (fls. 28/42), nos termos de seus artigos 1º e 2º.

Na mesma linha, os documentos de fls. 58/63 revelam que a autora é certificada como Entidade Beneficente de Assistência Social pela Secretaria Nacional de Assistência Social.

Para além dos elementos formais, a autora comprova por meio dos balanços patrimoniais acostados às fls. 73/77 que não distribui renda, aplicando seus recursos exclusivamente na consecução de suas finalidades estatutárias, o que denota o preenchimento dos requisitos previstos pelo artigo 14, do Código Tributário Nacional
3
, para fins do reconhecimento da imunidade.

Por outro lado, os argumentos da municipalidade de que os imóveis de propriedade da parte autora localizam-se em locais nobres, com relevante valorização imobiliária, não são suficientes para descaracterizar a sua utilização para fins assistenciais e educacionais, o que, aliás, cuida-se de fato notório.

Por fim, cumpre ressaltar que a
INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO
ingressou com ação análoga à presente no Distrito Federal, oportunidade em que foi reconhecida a imunidade tributária da entidade por meio de sentença que foi posteriormente confirmada em sede de Recurso Especial, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme ementa abaixo colacionada:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. IPVA E IPTU. ENTIDADE ASSISTENCIAL. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL (CF, ART. 150, VI, ‘C’). LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL Nº 343/2001. DESVIRTUAMENTO DO USO. EXCEÇÃO À REGRA. ART. 333, INCISO II, DO CPC. ÔNUS DA PROVA. 1. O recorrente demonstra mero inconformismo em seu agravo regimental, que não se mostra capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada. 2. Sendo a Inspetoria São João Bosco entidade assistencial, de acordo com o art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição Federal, decorre da própria sistemática legal (Lei Complementar Distrital nº 343/2001) a conclusão da existência de presunção juris tantum (art. 334, IV, do CPC) quanto sua imunidade em relação ao IPTU e IPVA. 3. Caberia ao Distrito Federal, nos termos do inciso II do art. 333 do CPC, apresentar prova impeditiva, modificativa e extintiva quanto à imunidade constitucional, por meio da comprovação de que os automóveis e os imóveis, mencionados nos autos, pertencentes à entidade em questão estão desvinculados da destinação institucional, o que não ocorreu no caso em comento, como se percebe do dirimido pelo acórdão a quo: “Aduz, ainda, o apelante que os bens, sobre os quais recaem os impostos, não estão sendo utilizados para atender suas finalidades essenciais, sendo assim, defeso aplicar aos mesmos a imunidade concedida à autora. No entanto, tal alegação não merece prosperar, pois caberia ao recorrente o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, tal como preceitua o art. 333, II, do CPC, e de tal ônus ele não se desincumbiu” (fls. 536). 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AgRg no REsp 799.713/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/02/2010, DJe 19/02/2010)

Nesse mesmo sentido pronunciou-se o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA CUMULADA COM ANULATÓRIA DE DÍVIDA FISCAL E REPETITÓRIA DE INDÉBITO. COBRANÇA DE IPTU SOBRE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DE ENTIDADE RELIGIOSA COM OBJETIVOS SOCIAIS LIGADOS À EDUCAÇÃO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E AMPARO A JUVENTUDE. INSPETORIA SÃO JOÃO BOSCO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RECURSO DO MUNICÍPIO. A vedação constitucional ao poder de instituir impostos sobre templos de qualquer culto é limitada ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados com as finalidades essenciais da entidade religiosa. Inteligência do artigo 150, VI, letra “b”, § 4º, da Constituição da República. Presença dos requisitos legais e constitucionais (artigo 14, I, do código tributário nacional). Não comprovação pela municipalidade de distribuição de parcela de rendas aos associados alegada. Rubrica. Despesas para manutenção de associados. Que não tem o caráter de verba pró-labore. Instituição filantrópica que possui cadastros junto aos órgãos de filantropia como o ministério de assistência social e declaração de utilidade pública fornecido pela secretaria nacional de justiça. Decisão do Supremo Tribunal Federal e de vários tribunais estaduais como o de Minas Gerais declarando o direito à imunidade da inspetoria são João bosco. Laudo pericial produzido nos autos que opina pela concessão da imunidade. Parecer da douta procuradoria pelo desprovimento do apelo. Juros e correção monetária devidamente delineados. Sentença mantida. Decisão mantida. Recurso desprovido. Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro – décima sexta câmara cível, agravo interno nos autos da apelação cível nº 0125623- 20.2010.8.19.0002. (TJRJ; Rec. 0125623-20.2010.8.19.0002; Décima Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Marco Aurélio Bezerra de Melo; Julg. 09/06/2015; DORJ 12/06/2015)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau. Esgotado o mérito da demanda pelo exame do recurso de apelação, resta
PREJUDICADA
a análise do reexame necessário.

Descabida a condenação da municipalidade recorrente ao pagamento de honorários recursais, tendo em vista a fixação da verba no máximo previsto pelo Código de Processo Civil.

É como voto.

1
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:

[...]

VI - instituir impostos sobre:

[...]

c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;

[...]

2
CARVALHO, Paulo de Barros. Curso de direito tributário. 16ª ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2004, p. 187.

3
Art. 14. O disposto na alínea c do inciso IV do artigo 9º é subordinado à observância dos seguintes requisitos pelas entidades nele referidas:

I – não distribuírem qualquer parcela de seu patrimônio ou de suas rendas, a qualquer título;

II - aplicarem integralmente, no País, os seus recursos na manutenção dos seus objetivos institucionais;

III - manterem escrituração de suas receitas e despesas em livros revestidos de formalidades capazes de assegurar sua exatidão.

§ 1º Na falta de cumprimento do disposto neste artigo, ou no § 1º do artigo 9º, a autoridade competente pode suspender a aplicação do benefício.

§ 2º Os serviços a que se refere a alínea c do inciso IV do artigo 9º são exclusivamente, os diretamente relacionados com os objetivos institucionais das entidades de que trata este artigo, previstos nos respectivos estatutos ou atos constitutivos.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR

Acompanho o eminente Relator.